Tribunal: CARF
Processo: 10880.954377/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954377/2013-07
RESOLUÇÃO
3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
30731.97140.311013.1.5.17-8045, transmitido em 04/06/2013, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
430.266,42, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
2
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo
Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 1o Trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 068636237, fl. 7, o pedido de ressarcimento
foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito no valor de R$
302.650,94. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 25839.60782.040613.1.7.17-4714. Foi
indeferido
o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP: 30731.97140.311013.1.5.17-8045.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 86-112, de acordo com o qual, a partir da análise
das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências
a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte:
C – Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
H - Declaração de Exportação não averbada
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
T – Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Z – Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados
Cientificada do DD em 11/12/2013 (fl. 8), a interessada apresentou manifestação
de inconformidade instruída com documentos comprobatórios, fls. 21-30, na qual
alega, em síntese:
1. Para algumas notas fiscais, o número de Registro de Exportação ou o
número de Declaração de Exportação foram informados incorretamente na
elaboração do Pedido de Ressarcimento. Para comprovação do direito aos
créditos destas Notas fiscais, apresenta relação com os dados corretos da
Declaração de Exportação e Registro de Exportação, bem como as notas
fiscais com os seus respectivos Registros de Exportação e Declaração de
Exportação (anexo 08).
2. Quanto à inconsistência Nota Fiscal emitida fora do trimestre calendário,
reconhece que a NF no 109828 não pertence ao 1o Trimestre de 2012.
3. Quanto à inconsistência Produto do Registro de Exportação não consta
na Nota Fiscal, alega que houve erro de preenchimento no número do
Registro de Exportação, conseqüentemente apresentando o NCM incorreto,
apontando o registro correto, conforme demonstrado no quadro 08, para a
NF 52169.
Fl. 4549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
3
4. Com relação aos valores reconhecidos parcialmente, deve-se a
informações inseridas no PER/DCOMP:
4.1 No primeiro caso, o valor reconhecido pela RFB corresponde ao
constante da NF, apesar disso, estas compõem as relação de valores
reconhecidos parcialmente, porquanto o campo “Base de Cálculo do
Reintegra” foi preenchida incorretamente, apresentando tabela com os
dados corretos (item 11.1).
4.2. No segundo caso, a manifestante inseriu incorretamente dados de
Registro de Exportação e Declaração de Exportação, apresentando as
informações corretas(anexo 09), conforme tabela do item 11.2.
4.3. No terceiro caso, constatou que embora as Notas Fiscais estejam
relacionadas como "Valor reconhecido parcialmente", não há divergência
entre o valor da Nota Fiscal e o valor reconhecido pela RFB. Mediante a isto,
a Manifestante vem apresentar a planilha com os respectivos dados de
Registros de Exportação e Declaração de Exportação, ratificando o direito
creditório do contribuinte (anexo 9.2).
4.4. Com relação ao quarto e último caso, a Manifestante inseriu
informações
incompletas
relativas
aos
Registros
de
Exportação
correspondentes às Notas Fiscais. Os créditos podem ser comprovados por
meio da planilha de dados dos Registros de Exportação e Declaração de
Exportação (anexo 09.01).
4.5. Por fim, como a base de cálculo ficou prejudicada para o computo do
direito de crédito, a manifestante elaborou uma relação com todas as Notas
Fiscais mencionadas na planilha da RFB, detalhando a Declaração de
Exportação, todos os Registros de Exportação correspondentes ao processo
e acostada a ela todas as Notas Fiscais, RE's e DE's(anexo 09), para
comprovação de que o crédito pleiteado é de R$ 428.952,40 (anexo 09.02).
5. Prossegue aduzindo que não pode ser prejudicada porque cometeu erro
de fato no preenchimento do PER/DCOMP, restando evidente que é
detentora dos créditos no valor total de R$ 428.952,40 e não de R$
302.605,94 6. Solicita a extinção do débito de R$ 84.784,68.
7. Requer que a DRJ proceda a análise de toda a documentação
apresentada com a manifestação, reconheça a certeza e liquidez do crédito,
e proceda a homologação das compensações em sua totalidade.
8. Solicita que seja autorizada a compensação do valor remanescente no
montante de R$ 41.516,78, não utilizado em razão do presente Despacho
Decisório emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, totalizando o
valor do crédito de direito do contribuinte, conforme os seguintes valores:
Fl. 4550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
4

É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
meio do Acórdão no 07-46.219, de 24 de março de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos de fato e
de direito:
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que as inconsistências
decorrem de erros e lapsos de preenchimento nos campos do PER/DCOMP.
Pretende alterar, nesta instância administrativa, dados da Ficha Declaração de
Exportação, para alterar/acrescentar Registro de Exportação vinculado à diversas
Notas Fiscais, bem como de preenchimento do campo “Base de Cálculo do
Reintegra”.
Como se observa, o pleito objetiva alterar o crédito que embasou o PER submetido
à análise da RFB e que resultou no Despacho Decisório ora contestado.
Ocorre que, com a emissão do Despacho Decisório, consolidou-se a situação fática
apresentada pela contribuinte no PER/DCOMP, não sendo passível de alteração
em sede de manifestação de inconformidade. A manifestação de inconformidade
não se presta a retificar ou substituir o pedido de restituição e/ou declaração de
compensação, mas à contestação das razões de seu indeferimento.
[...]
Portanto, o direito creditório controvertido não pode ser reconhecido com base na
alegação de lapsos ou erros de preenchimento nos dados do pedido de
ressarcimento, que a contribuinte deveria ter corrigido enquanto pendente a
emissão do Despacho Decisório.
Alega ainda a contribuinte, em relação às notas fiscais do anexo 09.1, em que
pese tenham sido relacionadas como créditos onde o valor foi "Valor reconhecido
parcialmente", não há divergência entre o valor da Nota Fiscal e o valor
reconhecido pela RFB.
Apresenta planilha com os respectivos dados de Registros de Exportação e
Declaração de Exportação, com a finalidade de ratificar seu direito creditório.
O anexo 09.02 consiste em uma relação de notas fiscais com indicação do
“Registro de Exportação Correto” e “Declaração de Exportação Correta.” De
acordo com as informações do DD, o cálculo do direito creditório foi realizado a
partir das informações das Notas Fiscais relativas à saída das mercadorias para as
quais, por meio da vinculação aos documentos de exportação informados no
PER/DCOMP, foi confirmada a exportação. Para compor a base de cálculo do
Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria constante na Nota Fiscal, abatido
Fl. 4551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
5
dos descontos concedidos e acrescido das despesas de frete, seguro e outras
despesas. Quando os valores de desconto e despesas não foram informados de
forma discriminada por produto na Nota Fiscal, foram rateados entre todos os
produtos nela contemplados, proporcionalmente ao valor da mercadoria.
Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os valores
apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado pelo
código NCM.
Como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o menor valor
entre: - o somatório, por código NCM, do resultado da aplicação da alíquota
vigente para o produto na data de saída da Nota Fiscal pelo valor correspondente
à base de cálculo do crédito; - o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens
Exportados, como Valor Reintegra, por produto.
A soma dos valores apurados por produto corresponde ao valor do direito
creditório reconhecido.
Faz parte do ônus probatório da contribuinte comprovar a origem dos seus
créditos e eventuais erros nos cálculo do Despacho Decisório, para que a
autoridade julgadora possa avaliar esta prova.
A contribuinte se insurge contra o cálculo do montante do crédito, entretanto, não
aponta a razão do seu inconformismo, ou seja, para qual(is) nota(s) fiscal(ies)está
incorreto o cálculo. Apenas apresenta uma planilha e junta inúmeros documentos,
sem correlacioná-los.
Para provar algo não basta simplesmente juntar inúmeros documentos aos autos,
ainda que por amostragem. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o fato probando, não cabendo a “comprovação” feita
de forma genérica fundada em meras alegações.
Não pode ser acolhidas, por falta de comprovação, a alegação de erros de cálculo
na apuração do montante do crédito.
A recorrente Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.
interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
66.- Em face do exposto, requer a Recorrente regular processamento e pleno
provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de anular ou ao menos reformar
integralmente a decisão proferida pela DRJ, para que seja promovida a retificação
de ofício requerida, reste plenamente reconhecido o direito creditório pleiteado,
integralmente homologada a compensação efetuada e devidamente restituído o
saldo remanescente.
Outrossim, em observância ao princípio da economia processual e da verdade
material, protesta a Recorrente pela conversão do julgamento em diligência e a
retificação de ofício requerida, bem como, se necessário for, pela produção
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
6
posterior de qualquer prova em direito admitida destinada à comprovação da
existência, suficiência e idoneidade de seu direito creditório.
Posteriormente, a recorrente apresenta nova petição, requerendo o seguinte:
Pelo exposto, e na forma como já pleiteado nos autos, a Recorrente reitera seu
pedido de conversão deste julgamento em diligência, seja para retificação de
ofício de seu PER/Dcomp, com base nas informações e documentos já
apresentados nos autos, seja para autorizar a Recorrente à transmissão do
arquivo retificador ora anexo à presente, o qual, além de poupar trabalho à
Administração Tributária, assegurará o reconhecimento de cerca de 99% do
direito creditório indevidamente rechaçado pelo despacho decisório aqui
combatido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme se extrai do Despacho Decisório de fls. 7/18, no curso da análise do
PER/DCOMP ora em litígio, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório
de operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em
análise.
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
7
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação
no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados
Apenas os produtos (identificados pelo código NCM) listados na Ficha Bens
Exportados do PER/DCOMP são objeto desse pedido de ressarcimento do
Reintegra.
Conforme supra relatado, além de compreender que, em relação às notas fiscais do
anexo 09.01, não pode ser acolhidas, por falta de comprovação, a alegação de erros de cálculo na
apuração do montante do crédito, o v. acórdão recorrido também manifestou o entendimento de
que o direito creditório controvertido não pode ser reconhecido com base na alegação de lapsos
ou erros de preenchimento nos dados do pedido de ressarcimento, que a contribuinte deveria ter
corrigido enquanto pendente a emissão do Despacho Decisório, razão pela qual a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente, não sendo reconhecido o direito creditório pleiteado.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, reiterando
os argumentos expostos na manifestação de inconformidade e alegando, em breve síntese, o
seguinte:
DO ACATAMENTO DAS PROVAS PRODUZIDAS APÓS DESPACHO DECISÓRIO
[...]
31.- A Recorrente, de fato, enfrentou problemas de ordem sistêmica quando do
preenchimento de seu PER/COMP de Ressarcimento de Créditos do Reintegra.
32.- Como é sabido, dada a quantidade de informações relativas a comprovação
da efetiva exportação dos bens, cujo crédito a ser reconhecido encontra-se
correlacionado, o preenchimento destes PER/COMP é feito via sistema.
A partir do número da nota fiscal, monta-se um arquivo ‘txt’, que contemple as
demais informações requeridas pela Receita Federal do Brasil, vinculando a Nota
Fiscal (NF) ao Registro de Exportação(RE’s) e a sua Declaração de Exportação
(DE’s), de forma que o destino da mercadoria resta comprovado, tomadas cada
uma das NCMs exportadas.
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
8
33.- Mas um equívoco de ordem sistêmica não pode ocasionar o cerceamento de
um direito. Mormente quando ocorrido no longínquo ano de 2012, onde as
ferramentas postas à disposição dos contribuintes não eram as atuais.
34.- A Recorrente, assim, para o exercício regular de seu direito, preencheu o
PER/DCOMP de restituição de forma manual e cometeu equívocos tão somente na
correção dos RE’s e DE’s as suas respectivas NF’s.
35.- Ciente destes equívocos após a análise da qualidade de seu crédito, que se
deu via “SISTEMA DE CONTROLE DE CRÉDITOS – CONSULTA EMISSÃO E
COMUNICAÇÃO PER/DCOMP”, da Receita Federal do Brasil, a Recorrente se
esmerou e realizou a única tarefa que lhe cabia: apontar os equívocos que
cometeu e retifica-los, apresentando a documentação comprobatória de seu
crédito.
36.- Ora, pudesse, a Recorrente teria retificado o seu PER/DCOMP tão somente na
questão da correlação dos documentos mencionados.
Como tal prática é vedada pela Receita Federal, apresentou manifestação de
inconformidade na qual relatou o ocorrido e comprovou, não por amostragem,
mas sim pela juntada de todos os documentos necessários (mais de 4.000 folhas
de documentos), o crédito cujo reconhecimento se aguarda.
37.- Evidente que a análise da documentação apresentada em manifestação de
inconformidade é trabalhosa.
Mas este fato não pode ser óbice ao reconhecimento de um direito.
Tratar de crédito legítimo e comprovado na primeira oportunidade na qual
restaram evidenciados os equívocos cometidos pela Recorrente, quando do
preenchimento de seu PER/DCOMP.
38.- Como não se inovou o PER/COMP entregue, mas tão somente se ajustou a
correlação entre os documentos tratados, estamos diante de mero erro de fato, e,
portanto, passível de retificação de ofício, de acordo com o princípio da verdade
material e conforme amplamente admitido por nossa jurisprudência:
[...]
39.- Reitere-se: a própria Recorrente teria efetuado a mencionada retificação, e só
não o fez porque o sistema de processamento de dados da Receita Federal do
Brasil não aceitou a declaração retificadora, sob a alegação de que a declaração a
ser retificada já fora objeto de despacho decisório – motivo pelo qual, a
Recorrente solicita, mais uma vez, que esta retificação seja feita de ofício.
40.- Diante do exposto, comprovada a idoneidade do crédito existente em nome
da Recorrente, bem como, do equívoco que maculou os cálculos que embasaram a
decisão ora recorrida, é de rigor o provimento do presente recurso, para reforma
do acórdão ora combatido e o consequente reconhecimento do direito creditório
da Recorrente, bem como, das compensações por ela efetuadas.
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
9
DA IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO PELA RECORRENTE
[...]
44.- Fato é que a Recorrente demonstrou a legitimidade do crédito que pleiteia
reconhecimento, para fins de homologação da compensação que realizou e
ressarcimento da diferença, conforme será abaixo demonstrado, com vagar e
detalhamento.
DA RELAÇÃO DE NF, DE E RE COM INCONSISTÊNCIAS APURADAS
45.- No tocante as 78 notas fiscais afastadas pelo despacho decisório (fls. 10 a 12)
por suposta inconsistência apurada, mais uma vez evidencia a recorrente tratar-se
de equívoco de preenchimento, no tocante a correção entre referidas notas, suas
RE’s e suas DE’s.
Apresenta, assim, quadro (doc. 1), no qual relaciona:
a) Em suas primeiras 4 colunas: (i) o número de ordem referido no despacho
decisório; (ii) o CNPJ do Estabelecimento Emitente; (iii) o número da Nota
Fiscal e (iv) a data de saída da Nota Fiscal – exatamente como fez a Sra.
Auditora Fiscal, para relacionar os documentos que afastou;
b) Em suas colunas 5 e 6, o número da Declaração de Exportação e do
Registro de Exportação informados na PER/DCOMP; e
c) Em suas colunas 7 e 8, o número da Declaração de Exportação Correto e
do Registro de Exportação correto (que deveria ter constado da
PER/DCOMP), destacando (“amarelo”) os lançamentos equivocados e que
merecem retificação para que possam guardar correlação com as Notas
Fiscais cujo direito creditório se espera o reconhecimento; e
d) Em sua coluna 9 o número das folhas em que o documento
comprobatório do crédito pleiteado encontra-se juntado aos autos (cópia da
NF, da DE’s e da RE’s).
46.- Reitera a Recorrente: se pudesse, teria retificado a PER/DCOMP para suprir
estas incorreções.
Só não o fez porque o sistema da Receita Federal não admite retificações após o
despacho decisório1.
47.- Sem prejuízo, resta cabalmente comprovado nos autos a correção entre as
notas fiscais, RE’s e DE’s e, consequentemente, legitimidade do crédito pleiteado,
motivo pelo qual deve ser reformada a decisão combatida.
VALORES RECONHECIDOS PARCIALMENTE
48.- Prosseguindo, também no tocante aos valores reconhecidos parcialmente
deve ser reformada a r. decisão combatida.
Primeiro porque o crédito pleiteado é legitimo e a sua comprovação encontra-se
juntada aos autos.
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
10
Segundo porque isto restou devidamente apontado na Manifestação de
Inconformidade, tendo como causa o já noticiado equívoco no preenchimento
(correlação das NF com RE e DE) da PER/DCOMP.
49.- Ora, tivessem os autos e os documentos a ele acostado sido devidamente
analisados, há muito crédito pleiteado já teria sido reconhecido.
50.- Para que possamos dissipar toda e qualquer dúvida no tocante a regularidade
do crédito pleiteado, apresenta a Recorrente novo quadro (doc. 2), no qual
relaciona:
a) Na coluna 1 – o CNPJ do estabelecimento emitente da Nota Fiscal;
b) Na coluna 2 – o número da Nota Fiscal;
c) Na coluna 3 e 4 – em verde – o Número do Registro de Exportação (RE) e
da Declaração de Exportação (DE) corretos e que constaram da PER/COMP
transmitida;
d) Na coluna 3 e 4 – em negro – o Número do Registro de Exportação (RE)e
da Declaração de Exportação (DE) que por um lapso deixaram de constar da
PER/COMP transmitida; e
e) Na coluna 5 – as folhas do processo em que foram juntadas as
respectivas Notas Fiscais, Registros de Exportação e Declaração de
Exportação.
51.- Evidente, assim, a necessidade da reforma da decisão combatida. Afinal,
todos os argumentos e elementos de prova há muito já constam dos autos.
52.- Uma análise detalhada aponta ainda que o lapso cometido pela Recorrente
quando do preenchimento de sua PER/DCOMP se restringiu, na grande maioria
das vezes, a inclusão de adições relativas as RE’s e DE’s.
53.- Assim, assiste direito a Recorrente ao reconhecimento de se crédito,
homologação de sua compensação e restituição/ressarcimento ao crédito não
compensado.
DA NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO PER/DCOMP RETIFICADOR
54.- Verifica-se de tudo o quanto exposto e comprovado que, embora tenha
cometido um erro formal em seu PER/DCOMP transmitido em 04.06.2013, a
Recorrente, tão logo teve conhecimento, buscou corrigi-lo.
55.- Ocorre que tal lapso somente foi percebido pela Recorrente quando do
recebimento do despacho decisório e, por este motivo, a transmissão do arquivo
correto já não mais lhe foi permitida pelo sistema de processamento de dados da
Receita Federal do Brasil.
56.- Sem prejuízo, a Recorrente manifesta intenção de apresentar o PER/DCOMP
retificador no momento em que lhe restar possibilitado, o que poderá ocorrer com
o provimento deste recurso e/ou conversão do julgamento deste em diligência.
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
11
57.- A Recorrente já anexou nestes autos toda a documentação comprobatória do
crédito pleiteado e que faz jus, sem prejuízo da mesma estar à disposição para
consulta no sistema de processamento de dados da RFB.
Pretende agora, em manifesta boa-fé e no intuito de facilitar os procedimentos da
fiscalização, tão somente substituir as planilhas também juntadas aos autos (e
nesta oportunidade reproduzidas com referência a documentação juntada ao
processo) relacionando NF’s, RE’s e DE’s, por PER/DCOMP retificadora.
58.- O processamento desta PER/DCOMP retificadora permitirá o imediato
reconhecimento de mais de 99% do crédito pleiteado pela Recorrente – e uma vez
que as informações ali prestadas estão de pleno acordo com a realidade fática das
operações que ensejaram o angariamento do referido crédito, o referido
processamento é questão de ordem.
59.- Neste particular, e novamente em observância ao princípio da verdade real, é
de rigor a conversão do julgamento em diligência a fim de que seja facultado à
Recorrente a transmissão do referido arquivo retificador ou, caso isso não mais
seja possível, seja promovida a retificação de ofício do PER/DCOMP originalmente
transmitido com as informações agora apresentadas.
[...]
64.- Neste cenário, reitera a Recorrente, em nome tanto do princípio da economia
processual quanto da verdade material, ser de rigor a conversão do julgamento
em diligência para facultar-lhe a transmissão do arquivo retificador ou, caso isso
não mais seja possível, seja promovida a retificação de ofício do PER/DCOMP
originalmente transmitido com as informações agora apresentadas.
Afinal, o processamento do referido PER/DCOMP retificador permitirá o imediato
reconhecimento de mais de 99% do crédito pleiteado pela Recorrente, dado que
possibilitará a plena harmonização dos dados cujo processamento inicial restou
prejudicado.
65.- Diante do exposto, comprovada a idoneidade do crédito existente em nome
da Recorrente, bem como a possibilidade de correção do vício formal que ensejou
o Despacho Decisório, é de rigor o provimento deste Recurso Voluntário, a fim de
que seja reconhecido o direito creditório da Recorrente e a homologação das
compensações efetuadas, com a restituição do saldo não utilizado.
Posteriormente, a recorrente junta petição na qual, com o intuito de corroborar o
direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos e provas:
Em que pese ter comprovado nos autos a natureza meramente formal dos
equívocos cometidos, em seu recurso voluntário(fls. 4483/4534 – em especial às
fls. 4497 em diante) a Recorrente também solicitou a conversão do presente
julgamento em diligência a fim de que os referidos erros fossem corrigidos, seja
por retificação de ofício, seja pela autorização da Administração Tributária à
transmissão, pela Recorrente, do respectivo arquivo retificador.
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
12
Neste sentido, em mais uma demonstração de sua boa-fé, bem como, de sua boa
vontade em cooperar para o regular desfecho deste procedimento, a Recorrente já
acosta aos autos o arquivo magnético relativo à retificação de seu PER/Dcomp, o
qual supre todos os erros meramente formais e de digitação que prejudicaram o
pleno reconhecimento de seu direito creditório pela Administração Tributária.
A Recorrente reitera o afirmado em suas defesas: com o processamento do
referido arquivo retificador, cerca de 99% de seu direito creditório será
prontamente reconhecido pelo sistema de processamento de dados da RFB, uma
vez que as informações ali prestadas estão de pleno acordo com a realidade fática
das operações que ensejaram o angariamento de seu direito creditório.
A Recorrente conta agora com a colaboração de V.Sas. para o bom desfecho desta
demanda, reiterando o pedido feito em seu recurso, para que o presente
procedimento seja convertido em diligência, seja para retificação de ofício do
PER/Dcomp, seja para autorizar a Recorrente à transmissão do arquivo retificador
ora anexo à presente.
Seja qual for a escolha de V.Sas., entre as duas opções acima mencionadas, o
direito creditório da Recorrente será plena e imediatamente reconhecido pelo
sistema de processamento de dados da RFB, motivo pelo qual, esta
encarecidamente solicita a conversão deste julgamento em diligência para a
tomada de uma destas providências.
A juntada do referido arquivo tem por único objeto demonstrar que a Recorrente
já fez tudo o que estava a seu alcance para a solução da presente lide,
dependendo agora, exclusivamente, do bom alvitre de V.Sas. na condução e
finalização do presente caso – confiança já depositada em V.Sas. desde a
interposição do presente recurso voluntário.
Com isso em vista, passo a analisar a presente controvérsia.
Primeiramente, cumpre destacar que a possibilidade de retificação de pedido de
ressarcimento e de declaração de compensação está prevista atualmente na Instrução Normativa
no 2055/2021, nos seguintes termos:
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se
forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento.
Art. 112. A retificação da declaração de compensação não será admitida se tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
13
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
(Grifamos)
Ademais, tem-se admitido a retificação do PER/DCOMP mesmo após a emissão do
Despacho Decisório, quando verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento, desde que não tenha como objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado.
Tal possibilidade tem sido admitida, em sede de julgamento administrativo, tendo
como fundamento uma interpretação extensiva do §2o, do artigo 147, do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (Grifamos)
Trata-se de interpretação que vai de encontro aos princípios da verdade material,
do formalismo moderado e da economia processual.
Apesar de se tratar de um termo indeterminando, compreende-se inexatidões
materiais como erros, imprecisões ou informações incompletas ou incorretas, que não afetam de
forma significativa a essência ou a substância da informação apresentada. Desta forma, em se
tratando de informação cuja correção não altera o teor do pedido formalizado, entende-se que
eventuais inexatidões materiais podem ser sanadas ou, até mesmo, superadas, no curso do
processo administrativo.
No presente caso, a recorrente informa, desde a manifestação de inconformidade,
que incorreu em diversos erros materiais que culminaram na não homologação do direito
creditório pleiteado, apresentando vasto conjunto probatório para comprovar a efetividade das
operações e corroborar as suas alegações quanto à higidez do crédito pretendido, inexistindo,
salvo melhor juízo, qualquer tentativa de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, o que permite, se for o caso, o reconhecimento de mera inexatidão material, com a
consequente retificação das informações, para fins de análise do direito creditório.
Por sua vez, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de que o direito
creditório controvertido não pode ser reconhecido com base na alegação de lapsos ou erros de
preenchimento nos dados do pedido de ressarcimento, que a contribuinte deveria ter corrigido
enquanto pendente a emissão do Despacho Decisório, o que vai de encontro à jurisprudência
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
14
deste e. CARF, que autoriza a ampla produção de provas em sede de contencioso administrativo,
permitindo a superação de eventuais erros materiais, privilegiando o princípio da verdade
material, do formalismo moderado e da economia processual.
Cumpre destacar que entendo pela possibilidade de serem trazidas novas provas
inclusive neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de Recurso
Voluntário, corroborar ainda mais o direito creditório pleiteado, nos termos da argumentação
apresentada desde o início do processo administrativo fiscal.
Diante disto, considerando que (i) trata-se de matéria eminentemente fático-
probatória; (ii) foram apresentados argumentos e provas pela recorrente, desde a manifestação
de inconformidade, que configuram fortes indícios da existência do direito creditório pleiteado;
(iii) não houve a apreciação integral dos documentos juntados pela recorrente em sede de
manifestação de inconformidade, pelo v. acórdão recorrido; (iv) eventuais inexatidões materiais –
devidamente comprovadas - não podem obstar o reconhecimento do crédito pleiteado; e, por fim,
(v) diante da necessidade de se examinar vasto conjunto probatório, cotejando cada no de ordem
com a documentação correspondente apresentada; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos e os
esclarecimentos fornecidos pela recorrente, com vistas a verificar a
procedência do direito creditório pleiteado, superando as inexatidões
materiais existentes, nos termos da presente resolução;
2) Caso entenda necessário, intime a recorrente para apresentar novos
documentos/elementos que jugar relevantes para a comprovação do direito
creditório pleiteado;
3) Elabore relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados, justificando individualizadamente as glosas eventualmente
mantidas;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.683 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954377/2013-07
15

Fl. 4562
DF CARF MF
Original